Tribunal: TJDFT
Processo: 0749173-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0749173-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO MACEDO MARQUES AGRAVADO: SUELI ROSE DE MORAES SILVEIRA, ITAMAR DOS SANTOS SILVEIRA D E S P A C H O Constata-se que o advogado subscritor das Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 68641254), Igor Francisco de Ávila, não possui procuração nos presentes autos nem no processo de referência que lhe confira poderes para representar Itamar dos Santos Silveira e Sueli Rose de Moraes Silveira. Portanto, em atenção ao comando previsto no artigo 104 do CPC/15, aos Agravados, para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a representação processual. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator